Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-70.2021.8.26.0368
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINSTRATIVO. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VIRUS SARS-COV2. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES CARACTERIZADAS POR ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Trata-se reexame necessário de sentença que reconheceu o direito da autora consistente na suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 4.132/2021 do Município de Monte Alto, que restringiu a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINSTRATIVO. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VIRUS SARS-COV2. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES CARACTERIZADAS POR ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Trata-se reexame necessário de sentença que reconheceu o direito da autora consistente na suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 4.132/2021 do Município de Monte Alto, que restringiu a circulação de veículo e de pessoas nas vias públicas locais, bem como restringiu o exercício das atividades da autora. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.